Tribunal: TJMT
Processo: 1010613-74.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010613-74.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 183.087.748-81 (RECORRENTE), MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1010613-74.2024.8.11.0055.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
MARIA DO CARMO ROCHA DOS SANTOS
.

DATA DE JULGAMENTO:
24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALIDADE. PRAZO MÁXIMO DE CONTRATAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença, que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente estatal ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pela remuneração percebida pela reclamante no período trabalhado, com correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados pelo Estado de Mato Grosso com a reclamante são nulos em razão da extrapolação do prazo máximo legal; (ii) estabelecer o direito ao recebimento de FGTS referente aos períodos contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade de contratos temporários na Administração Pública depende da observância dos requisitos legais estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que impõe, no caso concreto, o prazo máximo de 24 meses, prorrogável uma única vez por igual período, desde que mantidas as condições que justificaram a contratação.

Nos vínculos estabelecidos entre as partes, constata-se que o primeiro contrato, celebrado entre 02/2019 e 12/2020, respeitou o prazo legal de 24 meses, enquanto o segundo vínculo, ocorrido entre 08/2021 e 07/2024, ultrapassou o limite máximo permitido, configurando a irregularidade.

A nulidade do segundo contrato enseja o pagamento de FGTS referente ao período de 08/2021 a 07/2024, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), incidindo correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A alegação de ausência de renovação automática dos contratos não se sustenta, visto que a simples realização de novo processo seletivo não descaracteriza a continuidade do vínculo quando mantida a necessidade do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extrapolação do prazo máximo de 24 meses para contratação temporária pela Administração Pública enseja a nulidade do vínculo e o consequente pagamento de FGTS referente ao período trabalhado irregularmente.

A correção monetária sobre os valores devidos deve ser realizada pelo IPCA-E, e os juros de mora devem ser calculados pela caderneta de poupança até 08/12/2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 9.099/1995, art. 43 e art. 55; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 11; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 810; STJ, Tema nº 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática prolatada no ID 265288799, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes.

A decisão recorrida condenou o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sobre a remuneração auferida pela reclamante entre o período trabalhado, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei n 9.099/1995. No mérito, esclarece sobre a distinção entre “nulidade” e “desvirtuamento”.

Defende, ainda, que a contratação temporária é válida, pois observa os requisitos legais, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, nos termos da Lei Complementar nº 600/17.

Argumenta que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, visto que os vínculos foram formalizados mediante processos seletivos distintos, o que afastaria a alegação de nulidade dos contratos.

Alega, também, que, em razão das alterações legislativas aplicáveis à matéria, houve mudanças nas regras quanto ao prazo das contratações temporárias e às possibilidades de renovação, destacando que, em todas as hipóteses, a Administração Pública respeitou as determinações legais.

Por fim, argumenta que a execução provisória da sentença pode gerar dano irreparável aos cofres públicos, considerando que os valores pagos dificilmente seriam restituídos ao Estado.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença de primeiro grau, com a improcedência dos pedidos iniciais.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões, conforme ID 265289753.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante apresentou suas fichas financeiras, relativas aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2023 (IDs 265288783/265288788), demonstrando que laborou nos períodos de 02/2019 a 12/2020; 08/2021 a 07/2024.

In casu
, observa-se um lapso temporal
superior
a seis meses entre o término do segundo vínculo (12/2020) e o início do terceiro vínculo (08/2021), bem como entre o término do segundo contrato (12/2021), o que caracteriza novos vínculos com a Administração Pública, não havendo renovação automática, como alegado pela reclamante.

Dessa forma, desconsiderando os intervalos temporais mencionados, constata-se que as contratações ocorreram nos seguintes períodos: de 02/2019 a 12/2020 (22 meses);
de 08/2021 a 07/2024 (33 meses)
.

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras, o prazo máximo de 24 meses, previsto na legislação aplicável, foi respeitado, no primeiro período de contratação (02/2019 a 12/2020 – 22 meses). Contudo, não foi respeitado no segundo período (08/2021 a 07/2024), fazendo jus a reclamante quanto ao FGTS
somente
quanto ao último período (
08/2021 a 07/2024
).

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Assim, com base nas fichas financeiras apresentadas, conclui-se que a r. sentença de primeiro grau merece ser parcialmente reformada.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS à reclamante, referente ao período de 08/2021 a 07/2024, devendo a correção monetária ser feita pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida.

E a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025